Tribunal: TJES
Processo: 0039057-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039057-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BINDA e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 27 DO CDC AFASTADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ INEQUÍVOCA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e, nessa extensão, negou-lhe provimento; deu parcial provimento ao recurso do embargante; e, de ofício, reconheceu a prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito quanto às diferenças anteriores a 13/11/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão ou contradição ao reconhecer, de ofício, a prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito; (ii) estabelecer se a aplicação da prescrição trienal configura violação ao efeito devolutivo da apelação ou reformatio in pejus; e (iii) determinar se há omissão quanto à aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC e quanto à restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à renovação de teses já enfrentadas.

O acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente a tese prescricional ao aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 610, segundo o qual, na vigência de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prescreve em três anos, na forma do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

A prescrição possui natureza de matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, inclusive em grau recursal, quando sua incidência resulta dos elementos constantes dos autos, razão pela qual seu reconhecimento não configura reformatio in pejus.

A incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC fica logicamente afastada pela aplicação do precedente repetitivo específico do STJ sobre a pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde.

A restituição em dobro não é cabível quando não demonstrada má-fé inequívoca da operadora no período discutido, especialmente diante da modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a nova orientação sobre devolução em dobro aplica-se às cobranças posteriores a 30/03/2021. A cobrança fundada em interpretação contratual, ainda que posteriormente invalidada judicialmente, configura engano justificável e afasta o dolo necessário à repetição dobrada no período anterior à modulação jurisprudencial.

O desacordo da parte com a valoração dos fatos e com a conclusão adotada pelo colegiado revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

A rejeição dos embargos de declaração não impede a incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende
JOSÉ BINDA
, ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18426254) que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso interposto por
Unimed Vitória Cooperativa
de
Trabalho Médico
e, nessa extensão, negou-lhe provimento; deu parcial provimento ao recurso do ora embargante; e, de ofício, reconheceu a prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito quanto às diferenças anteriores a 13/11/2011.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois teria havido indevido reconhecimento, de ofício, da prescrição trienal da pretensão de restituição de valores, em suposta violação aos limites do efeito devolutivo da apelação e à vedação da
reformatio in pejus
. Aduz, ainda, subsidiariamente, omissão quanto à incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e omissão na análise dos fatos que, segundo afirma, demonstrariam má-fé da embargada e autorizariam a restituição em dobro dos valores pagos.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como se sabe, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação de teses já enfrentadas pelo órgão julgador, ainda que a parte discorde da conclusão adotada. A via integrativa não tem por finalidade substituir o julgamento embargado por outro que melhor atenda ao interesse subjetivo da parte, mas apenas aperfeiçoar a decisão quando existente vício interno capaz de comprometer sua clareza, coerência, completude ou correção material.

No caso, à evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao reconhecer, de ofício, a prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito, por entender que a matéria não teria sido devolvida ao Tribunal e que sua apreciação teria configurado indevida
reformatio in pejus
.

O acórdão embargado foi expresso ao aplicar à hipótese o entendimento firmado em 2016 pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 610
(STJ - REsp: 1361182 RS 2013/0008702-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016), segundo o qual, na vigência de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em três anos, na forma do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

A tese, portanto, foi enfrentada de modo claro e suficiente, não havendo omissão ou contradição no ponto.

Além disso, a prescrição possui natureza de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, inclusive em grau recursal, quando verificada sua incidência a partir dos elementos constantes dos autos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOSARTS. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Verifica-se inexistir a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional havia sido dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incidência no presente caso da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "
as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias
"
(REsp 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2583922 MA 2024/0065095-4, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Desse modo, o reconhecimento da prescrição trienal não configura vício, tampouco traduz indevida
reformatio in pejus
. Trata-se de aplicação de matéria cognoscível de ofício, vinculada à correta incidência do regime jurídico-prescricional definido em
precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
p
rescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

No ponto, a tese quinquenal do art. 27 do CDC foi logicamente afastada pela aplicação do precedente repetitivo específico do STJ, incidente precisamente sobre pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde.

Não há omissão quando a decisão adota fundamento suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte. O julgador não está obrigado a responder individualmente cada argumento, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da causa, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Quanto à
restituição em dobro
, igualmente não se verifica nenhuma omissão ou contradição, pois o acórdão embargado consignou que a devolução deveria ocorrer de forma simples, por não ter sido demonstrada má-fé inequívoca da operadora no período discutido, considerada a modulação realizada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a nova orientação acerca da devolução em dobro se aplica às
cobranças posteriores a 30/03/2021
, tendo-se registrado no voto condutor do julgamento:

“Para o período destes autos
(anteriores a 2021)
, exige-se má-fé inequívoca, e a cobrança da Unimed baseou-se em interpretação de contrato (ainda que anulado judicialmente), o que configura engano justificável, afastando o dolo”.

A conclusão adotada pelo colegiado foi clara: embora reconhecida a abusividade dos reajustes, não se extraiu, dos elementos do caso, dolo ou má-fé qualificada suficiente para justificar a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, quanto ao período anterior à modulação jurisprudencial.

A pretensão do embargante, nesse ponto, consiste em obter
nova valoração dos fatos já considerados pelo acórdão
, especialmente quanto à recusa de apresentação do contrato originário, à discussão sobre a migração contratual e à cobrança de reajustes posteriormente invalidados. Todavia, eventual desacordo da parte com a conclusão acerca da inexistência de má-fé inequívoca não configura omissão.

A decisão pode ser contrária ao interesse do embargante, mas não é omissa, contraditória ou obscura. O fato de a fundamentação não ter acolhido a interpretação defendida pela parte não autoriza a oposição de embargos declaratórios com finalidade infringente.

Não há contradição interna no acórdão, pois é juridicamente possível reconhecer a abusividade de determinada cobrança e, simultaneamente, afastar a restituição em dobro quando não demonstrada má-fé inequívoca. Abusividade contratual e má-fé, para fins de repetição dobrada, não se confundem.

Desse modo, os embargos revelam
mero inconformismo
com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, registra-se que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao julgamento, tendo aplicado a prescrição trienal como matéria de ordem pública, nos termos do Tema 610 do STJ, afastado implicitamente a incidência do prazo quinquenal do CDC e fundamentado a restituição simples pela ausência de má-fé inequívoca.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.